Tribunal: STF
Processo: RE 1429728
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 5º Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO PARA PROFISSIONAIS ATUANTES NO ÂMBITO DO SUS ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE FREQUÊNCIA. FORMAS DE CONTROLE DIVERSAS. LIVRE ESCOLHA DO GESTOR PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF), contra sentença que, em sede de ação civil pública em face do Município de Paulista - PE, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Município réu à disponibilização, no prazo de 60 (sessenta) dias, em seu sítio na rede mundial de computadores, de informações claras e acessíveis sobre o local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao SUS. 2. Em seu apelo, o MPF alegou, em síntese, que: a) não há que falar em discricionariedade administrativa diante da ineficácia de uma política pública como é, sabidamente, o caso do controle de frequência por sistema manual de profissionais do SUS; b) não deve prevalecer alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes, uma vez evidente que há comprometimento de política pública de índole constitucional; c) o administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional; d) a política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento, entre outros, ao objetivo de "valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS"; e) falhas nos registros de frequência e o descumprimento contumaz de jornada por profissionais são constantes no SUS e os prejuízos causados à qualidade do serviço prestado são notórios. 3. O MPF ofertou Parecer 28930/2021 pelo provimento do recurso (id. 4050000.28414401). 4. Consta dos autos: a) Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o Município de Paulista-PE, na qual requer a condenação da parte ré em obrigação de fazer, consistente em implantar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o registro eletrônico de frequência (biométrico) para todos os servidores vinculados ao SUS, inclusive médicos e odontólogos, e fornecer informações, em seu sítio na rede mundial de computadores, sobre o local e horário de atendimento dos médicos e odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados ao SUS. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). b) Alega que, a fim de garantir o controle e inibir irregularidades nos serviços executados no âmbito do SUS, permitindo efetiva fiscalização sobre a prestação dos serviços por médicos e odontólogos, foi instaurado o inquérito civil 1.26.000.001445/2014-59. c) No referido inquérito, teriam sido exaradas as Recomendações 122 e 167/2017 - MPF/PRPE/CGF, destinadas ao Município réu, para implantação de ponto eletrônico e prestação de informações sobre o local e horário de atendimento dos profissionais de saúde, as quais não foram ainda integralmente atendidas. d) Argumenta que o Ministério da Saúde expediu a Portaria 2.571/2012, prevendo o uso do controle eletrônico de ponto para registro de assiduidade e pontualidade dos servidores lotados e em exercício nos órgãos do Ministério da Saúde, com destaque para a Portaria 587/2015 que, revogando a anterior, estabeleceu a imediata instalação do dispositivo biométrico, medida que concretiza os princípios da eficiência, razoabilidade e acesso à informação. e) Recebida a petição inicial pelo despacho proferido em 27/09/2017 (id. 4058300.4019151), a União manifestou interesse no feito em petição protocolada em 11/10/2017. f) O Município de Paulista, citado, deixou escoar o prazo sem manifestação, consoante certidão datada de 10/02/2021 (id.4058300.17386071). 5. Sobre a matéria aqui discutida, vale registrar que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em matéria tipicamente voltada à gestão administrativa municipal. E, na hipótese dos autos, é justamente disso que se cuida, pois o Município tem autonomia na eleição do sistema a ser utilizado no controle de frequência de seus servidores. Neste tema, avulta de importância analisar as especialidades de cada cargo, o modo como é exercido, o local da prestação das tarefas, a expectativa que a Administração tem em relação à tarefa de cada um. Exemplo dessa gama de possibilidades é a prestação de trabalho remoto, tão em voga no momento, em que o administrador pode controlar e acompanhar à distância a execução das tarefas e a produtividade dos funcionários, sem a necessidade do controle de horário. 6. Daí porque, é o caso de desprover a apelação, dado que o acolhimento da postulação em apreço implicaria nítida interferência indevida do Ministério Público (e do Judiciário) na definição de política pública. 7. Neste sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0803268-79.2018.405.8000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 31/05/2022. 8. Apelação desprovida. (doc. 3, pp. 3-4). 



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação ao art. 37, IX, da mesma Carta (doc. 17).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, ante o reconhecimento de repercussão geral da questão debatida no ARE 684.612/RJ - Tema 698 (doc. 10).



    Todavia, o órgão prolator do acórdão recorrido manteve o seu entendimento, pelos seguintes fundamentos:



    Sobrevindo o julgamento de representativo de controvérsia afetado ao Tema 698, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)".



    Como se observa da leitura da tese acima, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou parâmetros para nortear decisões judiciais a respeito de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, permitindo que em situações em que a inércia administrativa impeça a realização de direitos fundamentais, o Poder Judiciário possui algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. No entanto, a atuação judicial deve ser pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador público.



    Juízo de retratação não exercido. Manutenção do desprovimento do apelo (doc. 15, pp. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    A solução dada pela sentença à contenda não é a mais acertada. É que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em matéria tipicamente voltada à gestão administrativa municipal. E, na hipótese dos autos, é justamente disso que se cuida, pois o Município tem autonomia na eleição do sistema a ser utilizado no controle de frequência de seus servidores. Neste tema, avulta de importância analisar as especialidades de cada cargo, o modo como é exercido, o local da prestação das tarefas, a expectativa que a Administração tem em relação à tarefa de cada um. Exemplo dessa gama de possibilidades é a prestação de trabalho remoto, tão em voga no momento, em que o administrador pode controlar e acompanhar à distância a execução das tarefas e a produtividade dos funcionários, sem a necessidade do controle de horário.



    Daí porque, é o caso de desprover a apelação, dado que o acolhimento da postulação em apreço implicaria nítida interferência indevida do Ministério Público (e do Judiciário) na definição de política pública (doc. 3, p. 2).



    Na sequência, em juízo de retratação, o órgão julgador assentou que:



    Como se observa da leitura da tese acima, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou parâmetros para nortear decisões judiciais a respeito de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, permitindo que em situações em que a inércia administrativa impeça a realização de direitos fundamentais, o Poder Judiciário possui algum grau de interferência para a implementação de políticas públicas. No entanto, a atuação judicial deve ser pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador público (doc. 15, p. 3).



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não diverge das orientações firmadas no Tema 698 da Repercussão Geral, uma vez que, no caso particular, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa municipal.



    Nessas circunstâncias, para divergir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.480.845 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/4/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDEROU INDEVIDA A MEDIDA POSTULADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de construção de abatedouro público fora da zona urbana no Município de Itajá/RN, proposto pelo Ministério Público Estadual por meio de ação civil pública. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.492.870 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/7/2024 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Obras e reparos em unidade escolar. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1475258 AgR/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/6/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator